Tribunal: TJSP
Processo: 2282498-77.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282498-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante NATALIA
MENDES PEREIRA e Paciente JULIO CESAR FERREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282498-77.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 2/7
Habeas
Corpus
no
2282498-77.2019.8.26.0000
Taubaté
Impetrante: Natalia Mendes Pereira
Paciente: Júlio César Ferreira
41.558
1. A advogada Natália Mendes Pereira impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Júlio
César Ferreira, alegando sua submissão a constrangimento ilegal
decorrente de ato da Juíza da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Taubaté. Relata que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade em regime semiaberto, exercendo atividade laboral fora da
unidade prisional em que recolhido. Destaca, contudo, que o
sentenciado foi supostamente detido na posse de duas porções de
substância entorpecente quando retornava ao centro de progressão
prisional, após um dia de trabalho. Diante disso, lhe foi imputada a
prática de falta grave, tendo a autoridade impetrada determinado sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282498-77.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 3/7
transferência cautelar ao regime fechado, sem que, contudo, fosse
previamente interrogado. Sustenta, assim, a configuração de ofensa
aos princípios do contraditório e da presunção de inocência, restando
configurado o constrangimento ilegal contra sua liberdade de
locomoção. Requer a concessão da ordem, determinando-se a
remoção de Júlio César a presídio de sistema semiaberto (fls.01/06).
Anexa documentos à inicial da impetração (fls.07/34).
A liminar foi indeferida pelo despacho de fls.36.
Juntou-se aos autos ofício de informações remetido pela autoridade
apontada como coatora (fls.39/46). Parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça às fls.49/50, opinando pelo não conhecimento da impetração,
ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.
2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre
pena privativa de liberdade total de quinze anos e dez meses de
reclusão, com término de desconto previsto para 20 de março de
2032. Julio Cesar descontava sua sanção no regime intermediário,
porém, em razão da suposta prática de falta grave consistente na
posse de substância entorpecente ilícita, a autoridade impetrada
sustou cautelarmente os efeitos de referido sistema prisional,
determinando sua transferência ao regime fechado. De acordo com a
autoridade tida como coatora, “eventual regressão de regime somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282498-77.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 4/7
será deliberada após a oitiva do paciente, nos termos do artigo 118,
§2°, da Lei de Execução Penal, e diante da própria conclusão da
sindicância principiada” (fls.40, textual).
De acordo com excerto da decisão impugnada,
“Depreende-se dos autos, que o(a) sentenciado(a), estando a
descontar pena em regime semiaberto, foi flagrado portando,
supostamente, substância entorpecente. Assim é que estando
sinalizada sua incompatibilidade com a disciplina exigida daqueles
que foram contemplados com o regime em que estava inserido, o
contexto está a indicar a falta de reponsabilidade necessária para
fazer frente às condições (de permanência e gozo) desse estágio
(menos severo) de pena. Portanto, susto cautelarmente os efeitos
do regime semiaberto concedido a JULIO CESAR FERREIRA,
iminente a caracterização de falta grave (artigo 50, inciso VII, da Lei
de Execução Penal), ensejadora de regressão regime. Observo que a
providência ora adotada detém indisfarçável natureza cautelar,
inserida que está no âmbito do poder geral de cautela concedida ao
juiz, que tem por atribuição velar pelo equilíbrio da relação jurídico-
processual em via de crise”. (fls.42/43, textual).
3. É caso de denegação da ordem.
Com efeito, o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282498-77.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 5/7
Penal determina que a regressão de regime, em caso de prática de
falta grave, é condicionada à prévia oitiva do sentenciado, em
obediência ao contraditório e à ampla defesa.
Todavia, no caso em julgamento a regressão
do paciente ao regime fechado não se trata de medida definitiva,
mas de mera sustação cautelar dos efeitos do regime
semiaberto, providência cabível quando presentes fundados
indícios a respeito da prática de infração grave pelo preso e que
inclusive dispensa a conclusão do correspondente procedimento
administrativo disciplinar e a prévia oitiva do preso.
Assim, sendo clara a possibilidade de que Júlio
César tenha praticado falta disciplinar consistente na posse de
substância entorpecente, mostra-se adequada a sustação cautelar do
regime semiaberto em seu desfavor, assim como sua consequente
remoção ao sistema prisional fechado até que se apure, na seara
administrativa, o possível cometimento da falta grave que lhe é
atribuída, restando afastada, ao menos por ora, a configuração do
alegado constrangimento ilegal contra sua liberdade de
locomoção.
4. Com este entendimento já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282498-77.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 6/7
EXECUÇÃO
PENAL.
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
COMUNICAÇÃO
DE
PRÁTICA
DE
FALTA
GRAVE.
FUGA.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA
PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. É válida a decisão que determina a regressão
cautelar do regime de cumprimento de pena pelo Juízo das
Execuções Criminais, que reconheceu a prática pelo Apenado de falta
disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei n.o
7.210/84, uma vez que empreendeu fuga, revelando, segundo a
decisão do Magistrado, a intenção de frustar a execução da pena. 2.
Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de
que, praticada falta grave pelo Condenado, é perfeitamente
cabível a regressão cautelar do regime prisional, com
fundamento na comunicação dessa infração ao Juízo, sem a
oitiva prévia do Apenado, que somente é exigida na regressão
definitiva (precedentes). 3. Ordem de habeas corpus denegada.1”
Igualmente: “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR
DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO OU
CONCLUSÃO DO PAD. REGRESSÃO PARA UM REGIME MAIS
1 HC 446.733/SE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282498-77.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 7/7
GRAVOSO
DO
QUE
O
ESTABELECIDO
NA
SENTENÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em se tratando de
regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou
conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do
sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão
definitiva. Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta
Corte. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a
execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma
regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do
que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura
constrangimento ilegal. 3. Recurso a que se nega provimento.2”
5. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator
2 RHC 92.446/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 08/02/2018.